Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709998-67.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, ESPOLIO DE LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI APELADO: BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, ESPÓLIO DE ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, ESPOLIO DE LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia na primeira fase da ação de exigir contas proposta pelos espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e de Luciano da Silva Cavalcanti contra Belmira Maria José Cavalcanti. Os espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e Luciano da Silva Cavalcanti narraram na petição inicial que Belmira Maria José Cavalcanti ficou sob a administração de dois (2) imóveis após o falecimento daqueles, um localizado na Região Administrativa da Ceilândia/DF e o outro na Cidade de Cocalzinho/GO. Afirmaram que ela locou os bens comerciais, arrendou área rural, porém deixou de prestar contas e depositar os aluguéis recebidos (id 63431677). Requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido formulado na ação foi a condenação de Belmira Maria José Cavalcanti a prestar contas dos contratos de locação e arrendamento firmados a partir de 11.4.2013. Emenda da petição inicial (id 63431701, 63431705 e 63431707). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e Luciano da Silva Cavalcanti (id 63431708). Contestação. Belmira Maria José Cavalcanti requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 63431814). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Belmira Maria José Cavalcanti e rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva para a causa trazidas em contestação (id 63431835). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas para condenar Belmira Maria José Cavalcanti a prestar contas no formato mercantil quanto aos contratos de locação das lojas n. 1 e 2 do imóvel localizado na Quadra Norte N (QNN) 4, conjunto A, casa n. 56, Região Administrativa da Ceilândia/DF no período entre 11.4.2013 e o trânsito em julgado da decisão. Consignou que os ônus sucumbenciais seriam definidos na segunda fase do procedimento (id 63431848). Ambas as partes apelaram. Belmira Maria José Cavalcanti alega que não há divisão nem indicação do quinhão correspondente a cada herdeiro sem partilha, apenas um todo unitário (herança). Sustenta que a transmissão dos bens deixados pelos falecidos não qualifica nem quantifica o patrimônio que irá compor o quinhão de cada herdeiro ou a meação do cônjuge supérstite. Afirma que o inventário e a partilha são necessários para apurar, detalhar e dividir os bens do espólio. Destaca que é proprietária de cinquenta por cento (50%) do imóvel objeto da ação e que ainda não houve partilha a fim de constituir o direito dos herdeiros à outra metade. Frisa a impossibilidade de prestar contas de qualquer fruto, porque utiliza o pouco que resta para a subsistência. Defende que o imóvel é o único arrolado e está sujeito ao direito real de habitação (id 63431854). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de rejeitar o pedido formulado na ação. Preparo dispensado porque Belmira Maria José Cavalcanti é beneficiária da gratuidade da justiça (id 63431835). Contrarrazões (id 63431861). Os espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e Luciano da Silva Cavalcanti sustentam que é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas (id 63431855). Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar Maria José Cavalcanti ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo dispensado porque os espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e Luciano da Silva Cavalcanti são beneficiários da gratuidade da justiça (id 63431708). Contrarrazões (id 63431862). Os espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e de Luciano da Silva Cavalcanti, bem como Belmira Maria José Cavalcanti foram intimados para manifestarem-se quanto ao cabimento das apelações interpostas contra a decisão de id 63431848. Eles deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 63676547, 64138175, 64138377 e 64138276). É o relatório. Analiso os recursos conjuntamente. 1. ADMISSIBILIDADE Os recursos não ultrapassam a barreira da admissibilidade. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] As apelações interpostas violam a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. O procedimento especial da ação de exigir contas apresenta duas (2) fases distintas: 1) na primeira fase declara-se a existência ou inexistência do dever de prestar contas; 2) na segunda fase prestam-se as contas devidas. A decisão recorrida julgou a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas e acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial. A decisão que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento nos termos dos arts. 550 e 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil.[2] As partes interpuseram apelação. Os recursos interpostos são incompatíveis com aquele previsto em lei. Analiso a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto. A aplicação do princípio da fungibilidade deve obedecer a três (3) requisitos: 1) dúvida objetiva; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) observância do prazo.[3] Não há dúvidas a respeito do preenchimento do terceiro requisito, pois o prazo para a interposição da apelação e do agravo de instrumento foi unificado em quinze (15) dias úteis.[4] Resta avaliar o preenchimento dos dois (2) primeiros requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. A dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro em verdade representam a mesma coisa: a existência de uma controvérsia objetiva sobre qual o recurso cabível com base em divergência jurisprudencial, doutrinária ou mesmo na interpretação da lei. A decisão proferida na primeira fase do procedimento de prestação de contas era uma sentença no regime do Código de Processo Civil de 1973, impugnável por apelação; no regime atual, no caso de acolhimento do pedido, trata-se de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, impugnável por agravo de instrumento.[5] Admitia-se inicialmente haver dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro na interposição de apelação contra a decisão que acolhia o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, haja vista a existência de alguma divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a matéria logo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil está em vigor há um tempo considerável e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o recurso cabível contra a decisão interlocutória que acolhe o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento, de modo que o princípio da fungibilidade é inaplicável. Veja-se o seguinte precedente da Corte mencionada a respeito da questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/10/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24.6.2024, DJe de 27.6.2024.) Constata-se a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado. Não conheço das apelações. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS O Juízo de Primeiro Grau não fixou honorários advocatícios na decisão de id 63431848 ao fundamento de que os ônus sucumbenciais seriam definidos na segunda fase procedimental. Ocorre que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de acolhimento do pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, haja vista tratar-se de decisão parcial de mérito. Os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça são nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.11.2023, DJe de 22.11.2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "É cabível a fixação de verba honorária sucumbencial na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas (Súmula 83/STJ)" (AgInt no AREsp 1.425.481/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020). (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.165.736/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 2.12.2022.) Reformo a decisão recorrida de ofício para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Ante o exposto, não conheço das apelações em virtude da sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de ofício na proporção de sessenta e sete por cento (67%) a cargo de Belmira Maria José Cavalcanti e trinta e três por cento (33%) a cargo dos espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e de Luciano da Silva Cavalcanti em conformidade com o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, haja vista a sucumbência recíproca e desproporcional. Fixo a verba honorária em R$ 10.571,70 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos) nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Friso que não houve condenação pecuniária nem proveito econômico obtido e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00 – um mil reais). A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de trinta (30) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ação de prestação de contas. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em julho de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).[6] Destaco que é possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública.[7] Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Exigibilidade dos ônus sucumbenciais suspensa porque as partes são beneficiárias da justiça gratuita nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); II - mérito do processo; (...) [3] STJ. AgInt no REsp n. 1656690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.10.2017, DJe 16.11.2017. [4] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...). § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [5] Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação. (...) § 2o Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (...) [6] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 4.9.2024. [7] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020, DJe 3.3.2020.